Tribunal: TJES
Processo: 5005452-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005452-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME BANDEIRA FALCAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005452-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME BANDEIRA FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DEBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Guilherme Bandeira Falcão
em face de ato tido como coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES.

Consta nos autos que o paciente encontra-se preso desde 25/02/2022, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 180 do CP; artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 14 da Lei n.º 10.826/06 c/c artigo 70 do CP.

Em suas razões sustenta ser pai e arrimo de família, possuindo dois filhos menores dependentes economicamente, uma vez que sua esposa está desempregada. Além disso, afirma que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 25 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 5005452-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME BANDEIRA FALCAO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Guilherme Bandeira Falcão
em face de ato tido como coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES.

Consta nos autos que o paciente encontra-se preso desde 25/02/2022, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 180 do CP; artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 14 da Lei n.º 10.826/06 c/c artigo 70 do CP.

Em suas razões sustenta ser pai e arrimo de família, possuindo dois filhos menores dependentes economicamente, uma vez que sua esposa está desempregada. Além disso, afirma que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Consta nos autos que durante patrulhamento tático motorizado, em 25/02/2022, policiais militares avistaram um veículo Chevrolet Prisma, que parou no semáforo ao lado da viatura, sendo possível ver que os indivíduos no interior do automóvel fumavam cigarro com odor similar a maconha. Diante disso, foi realizada a abordagem, sendo apreendida a quantia de R$383,00; 01 aparelho celular com o codenunciado e com o paciente a quantia de R$640,00; 01 aparelho celular e 02 buchas de maconha. Realizada busca no interior do veículo lograram êxito em apreender 01 cigarro de maconha aceso, jogado no assoalho do carro; 03 pinos de cocaína; 01 munição calibre.38; 01 rádio comunicador, sendo, ainda, constatado que o veículo seria clonado e com restrição de furto e roubo.

A custódia cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública, ante a gravidade da conduta e periculosidade do agente, haja vista que se encontrava em um veículo clonado, com restrição de roubo/furto, com drogas e munição,
além de ser reincidente e possuir registros por roubo majorado, furto, tráfico de drogas, e homicídio qualificado
, havendo sério risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:

A segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, pelo histórico criminal, e pela gravidade em concreto da conduta, não havendo inovação dos esteios do decreto prisional pelo eg. Tribunal a quo. III – No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do agente que transita na senda criminosa, uma vez que o “autuado é reincidente, bem como possui péssimos antecedentes criminais”, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade concreta e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. IV – A necessidade de garantia da ordem pública é reforçada pela quantidade e natureza da droga apreendida (95,31 g de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 682.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Melhor sorte não possui quanto ao pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar em razão de o paciente possuir 02 (dois) filhos menores de idade e ser o único responsável por eles, já que sua esposa encontra-se desempregada. Embora seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores,
in casu
, não há comprovação da indispensabilidade do paciente aos cuidados de seus filhos menores, e tampouco a falta da assistência necessária conferida a eles por outros familiares ou cuidadores. Sobre o tema:

Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados” (Ag Rg no RHC 157.573/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/2/2022).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRESO-PAI. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUIDADOS. ORDEM DENEGADA.

1. A reincidência do Paciente indica risco de reiteração delitiva que autoriza a decretação de prisão preventiva.

2. O preso-pai precisa comprovar a indispensabilidade de sua presença nos cuidados com a criança para se beneficiar da prisão domiciliar.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.